Tribunal: TCU
Processo: 005.412/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto o projeto "O aproveitamento energético da energia solar pelos pescadores artesanais do Vale do Ribeira/SP".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima contra Paulo Bezerra e Silva Neto e Núcleo de Pesquisa e Conservação da Fauna e Flora Silvestre, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos por meio do convênio 812663. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Paulo Bezerra e Silva Neto e Núcleo de Pesquisa e Conservação da Fauna e Flora Silvestre, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Bezerra e Silva Neto, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o, solidariamente com o Núcleo de Pesquisa e Conservação da Fauna e Flora Silvestre, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: Data de ocorrência_histórico (R$) _ 24/7/2017 13.700,00 5/7/2017 13.700,00 7/6/2017 6.000,00 4/5/2017 3.000,00 6/4/2017 3.000,00 10/2/2017 3.000,00 7/11/2016 7.200,00 31/8/2016 7.200,00 10/8/2016 7.200,00 7/7/2016 7.200,00 1o/6/2016 7.200,00 6/5/2016 7.200,00 11/4/2016 7.200,00 8/3/2016 3.200,00 5/11/2015 348,15 9/9/2015 49,04 20/2/2017 594,86 21/3/2017 564,60 1o/4/2017 140,00 30/3/2017 45,00 1o/4/2017 639,35 1o/6/2017 588,40 20/7/2017 5.530,00 26/12/2016 1.500,00 8/2/2017 1.500,00 9/3/2017 1.500,00 31/10/2016 4.000,00 4/11/2016 8.000,00 1o/2/2017 5.000,00 4/4/2017 4.725,00 24/4/2017 4.725,00 23/5/2017 4.725,00 20/6/2017 4.725,00 17/7/2017 4.500,00 20/7/2017 4.750,00 24/7/2017 1.000,00 27/7/2017 2.461,68 31/5/2017 1.080,00 30/6/2017 1.160,00 25/7/2017 1.389,00 9/8/2016 1.500,00 30/8/2016 1.500,00 14/10/2016 410,00 26/7/2017 500,00 26/7/2017 1.614,00 26/7/2017 97,80 26/7/2017 2.289,00 25/7/2017 4.106,44 24/7/2017 27.448,00 28/7/2017 1.220,90 28/7/2017 1.584,00 26/7/2017 2.144,60 26/7/2017 1.105,39 25/7/2017 1.410,80 25/7/2017 813,40 25/7/2017 4.800,00 20/7/2017 4.532,00 20/7/2017 1.500,00 20/7/2017 435,30 20/7/2017 1.285,80 19/7/2017 1.107,70 19/7/2017 7.470,00 16/7/2017 4.200,00 14/7/2017 7.200,00 14/7/2017 6.300,00 14/7/2017 8.000,00 14/7/2017 6.772,77 12/7/2017 2.875,01 11/7/2017 808,04 5/7/2017 450,00 29/6/2017 2.327,40 27/6/2017 493,80 22/6/2017 1.767,95 20/6/2017 5.000,00 13/6/2017 7.711,90 9/6/2017 300,00 9/6/2017 3.869,73 5/6/2017 1.430,13 2/6/2017 370,00 29/5/2017 1.100,00 29/5/2017 1.000,00 25/5/2017 3.874,22 27/4/2017 2.000,00 23/5/2017 2.000,00 20/6/2017 2.000,00 21/7/2017 2.000,00 28/7/2017 4.000,00 6/6/2017 1.500,00 20/6/2017 1.500,00 19/7/2017 1.500,00 28/7/2017 3.000,00 4/5/2017 2.590,00 6/6/2017 1.500,00 27/7/2017 1.500,00 9.3. aplicar, individualmente, a Paulo Bezerra e Silva Neto e ao Núcleo de Pesquisa e Conservação da Fauna e Flora Silvestre a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.